Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-41.2017.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000882-41.2017.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS Advogado(s): DANILO MOREIRA ROCHA APELADO: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ERRO CADASTRAL DE TERCEIRO NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO NO PORTAL DO ENTE PÚBLICO. VALIDADE DA CIENTIFICAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em cheque, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o equívoco no cadastramento de terceiro comprometeu a validade da intimação para impulsionamento do feito; (ii) saber se a intimação realizada por meio do portal eletrônico satisfaz a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública; e (iii) saber se a extinção do processo dependia de requerimento da embargada, nos termos da Súmula 240 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A consulta à aba de expedientes do sistema PJe 1º demonstra que, apesar do equívoco relacionado ao cadastramento de terceiro estranho à lide, as intimações processuais foram efetivamente encaminhadas ao portal eletrônico do Município de Rio de Contas, inexistindo prejuízo apto a justificar a nulidade do procedimento. 4. A intimação eletrônica realizada via sistema possui natureza de intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sendo suficiente para atender à exigência do art. 485, § 1º, do CPC e legitimar a extinção do processo por abandono, em face da inércia da parte interessada. 5. Não incide a Súmula nº 240 do STJ quando a parte embargada, embora regularmente intimada, não apresenta impugnação aos embargos à execução, inexistindo contraditório efetivamente instaurado que justifique a exigência de prévio requerimento para a extinção do processo. IV. DISPOSITIVO. 6. Apelação conhecida e não provida. ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, 485, II, III, § 1º, e 1.013, § 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.700.374/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJe 13.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0500364-58.2018.8.05.0004, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJEN 25.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001933-02.2019.8.05.0191, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, publ. 05.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0030560-93.1989.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, DJEN 13.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000882-41.2017.8.05.0153, sendo Apelante MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS e Apelado SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. . Sala de Sessões, data registrada no sistema. DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora .